Tribunal: TJSP
Processo: 2200333-70.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Recuperação Judicial. Incidente processual, formado pela Administradora Judicial, para a alienação dos grãos entregues pelas recuperandas em garantia de alienação fiduciária de diversos contratos de crédito. Reunião dos respectivos credores extraconcursais para a excussão da garantia. Decisão recorrida que determinou, como critério de preferência para os pagamentos, a anterioridade do registro

Ementa:
Recuperação Judicial. Incidente processual, formado pela Administradora Judicial, para a alienação dos grãos entregues pelas recuperandas em garantia de alienação fiduciária de diversos contratos de crédito. Reunião dos respectivos credores extraconcursais para a excussão da garantia. Decisão recorrida que determinou, como critério de preferência para os pagamentos, a anterioridade do registro dos contratos. Descabimento. Rateio que deve ser proporcional, segundo o valor do crédito de cada um, sob pena de violação do princípio da "par conditio creditorum". Decisão reformada.

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000091008
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2200333-70.2019.8.26.0000, da Comarca de Guaíra, em que é agravante INVIVO
TRADING,
são
agravados
CAMPOFERT
COMÉRCIO,
INDÚSTRIA,
EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL,
CAMPOFERT COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS AGRICOLAS
LTDA(EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), CAMPOFERT DIESEL LTDA. – EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, CAMPOFERT ARMAZÉNS GERAIS LTDA.,
CAMPOFERT DE MIGUELÓPOLIS COMÉRCIO INDÚSTRIA EXPORTAÇÃO E
IMPORTAÇÃO LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, CAMPOFERT MINAS
COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E TRANSPORTES LTDA. (EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL) e CAMPO NORTE ARMAZÉNS GERAIS LTDA..
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram
provimento em parte ao recurso, vencido o 3o desembargador que declara voto.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente sem voto), GRAVA BRAZIL E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ARALDO TELLES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE GUAÍRA
JUIZ DE DIREITO: ANDERSON VALENTE
AGRAVANTE: INVIVO TRADING
AGRAVADAS:
CAMPOFERT
COMÉRCIO,
INDÚSTRIA,
EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA. (em
recuperação judicial) e outras
VOTO N.o 42.727
Recuperação Judicial. Incidente processual, formado pela
Administradora Judicial, para a alienação dos grãos entregues
pelas recuperandas em garantia de alienação fiduciária de
diversos contratos de crédito. Reunião dos respectivos
credores extraconcursais para a excussão da garantia.
Decisão recorrida que determinou, como critério de
preferência para os pagamentos, a anterioridade do registro
dos contratos. Descabimento. Rateio que deve ser
proporcional, segundo o valor do crédito de cada um, sob pena
de violação do princípio da “par conditio creditorum”.
Decisão reformada.
Recurso parcialmente provido.

Trata-se, na origem, de incidente processual à
recuperação judicial das agravadas, formado pela Administradora Judicial
com a finalidade de promover a venda dos grãos entregues por aquelas, em
alienação fiduciária, para garantir contratos de crédito.
Volta-se, a agravante, credora extraconcursal em razão
de um desses contratos, contra a r. decisão reproduzida às fls. 196/198 do
instrumento, integrada pela de fls. 214/215, item 1, que, ao considerar o
depósito de expressiva quantia advinda das vendas e com aplicação, por
analogia, do que dispõe o caput do art. 908 do Código de Processo Civil,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decidiu que receberá, em primeiro lugar, o credor que providenciou o
registro do seu contrato com maior antecedência (o que denominou de
critério da anterioridade do registro).
Aduz, em suma, que tem preferência sobre todos os
demais credores porque, diferente deles, cuidou de individualizar a
garantia fiduciária dos grãos de soja e de milho que recebeu, contratou
agente especializado para lacrar e monitorar os silos onde se encontravam
armazenados, de modo que acabou por promover o que denominou de
infungibilização dos grãos. Fora isso, ainda perseguiu judicialmente a
posse dos grãos antes mesmo da distribuição da recuperação judicial.
Afirma, em complemento, que foi a primeira credora a
tomar medidas expropriatórias, razão por que merece o benefício do § 2o
do art. 908 do Código de Processo Civil.
Por fim, a dizer que a arrecadação dos grãos só ocorreu
porque foi a única credora diligente a monitorá-los, alerta para a
necessidade de se observar as peculiaridades do caso, a fim de evitar, por
exemplo, que credor detentor de garantia consubstanciada em milho receba
em razão da alienação de soja ou, ainda, que receba o pagamento pela
venda de grãos acondicionados em armazém diverso daquele previsto em
seu contrato.
Por fim, a insistir que tem direito de preferência sobre
todos os outros credores, aduz que o Banco Ribeirão Preto só detém
garantia
fiduciária
de
milhos
armazenados
em
Barretos/SP,
Miguelópolis/SP e Pirajaba/MG, o Pine soja depositada em Conceição das
Alagoas/MG e, por fim, o Fibra sequer é titular de garantia fiduciária
sobre grãos, apenas sobre títulos de crédito.
Deferida a tutela antecipada recursal em parte (fls. 851),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vieram contrarrazões (fls. 864/889), manifestação da Administradora
Judicial (fls. 858/862) e parecer da Procuradoria Geral de Justiça (fls.
926/932).
É o relatório.
Colhe-se
dos
autos
que,
por
iniciativa
da
Administradora Judicial, formou-se incidente processual à recuperação
judicial das agravadas, dedicado à alienação dos grãos entregues por estas
em garantia fiduciária e em diversos contratos de crédito.
A medida serviu para evitar o perecimento dos bens,
possibilitando a sua imediata liquidação e, também, para que os credores,
titulares da garantia fiduciária, pudessem receber o seu crédito de maneira
organizada.
Pois bem. Determinada a aglutinação dos valores,
apurou-se o saldo positivo da venda dos grãos em R$39.950.358,11 para
22.7.2019 (origem - fls. 1.665).
O universo de credores abrangidos pelo incidente, no
entanto, representa débito de valor superior àquele arrecadado.
Atento ao fato e à necessidade de providenciar, logo, os
pagamentos, resolveu, o i. magistrado, adotar, como critério de preferência
do rateio dos valores entre os habilitados, a anterioridade do registro dos
respectivos contratos de crédito.
Respeitado o seu convencimento, outra solução que
alvitro no tocante ao critério do rateio, pois a medida viola o princípio do
par conditio creditorum.
Ora, se adotado o parâmetro da anterioridade do
registro, poderá ocorrer a liquidação integral de alguns credores, enquanto
outros nada receberão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E não há, diferente do que quer fazer crer a agravante,
distinção entre eles que autorize o tratamento diferenciado; pelo contrário,
pois o incidente foi criado justamente para aglutinar credores com
características idênticas, portadores de crédito extraconcursal garantido por
alienação fiduciária de grãos.
A contratação, pela agravante, de empresa responsável
pelo armazenamento, guarda e conservação dos grãos recebidos em
garantia, respeitado o convencimento contrário, não é capaz de afastar a
conclusão sobre a sua natureza fungível.
Ora, ela própria afirma que, em alguns armazéns,
concorre com outros credores (itens 66 e 71), a sugerir que não tem razão
quando afirma a titularidade exclusiva dos grãos.
Tal como precisamente constatou o d. Procurador de
Justiça oficiante, a afastar, de vez, a infungibilidade, há cláusulas que
preveem a substituição dos grãos caso estes venham a se deteriorar e não
apresentem determinado percentual de óleo, o que reforça a tese da
fungibilidade.
Quanto à Cédula de Crédito à Exportação no 134/17,
mencionada pela agravante, de titularidade do Banco Ribeirão Preto, pese a
conclusão, em primeira instância, de que a garantia fiduciária não estaria
constituída, reverteu-se o julgamento nesta instância, reconhecida a
extraconcursalidade do crédito com origem na referida cédula no
julgamento do Agravo de Instrumento no 2169340-78.2018.8.26.0000,
provido por unanimidade em sessão que se realizou em 29.10.2019.
Aliás, é importante destacar, diante da natureza fungível
e consumível dos grãos, o contrato dispunha que a devedora entregava, em
garantia fiduciária, milho ou soja suficientes para garantir 100% da dívida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sem especificar a quantidade, justamente diante da certeza, das partes, de
que, havendo o perecimento ou o consumo daqueles já depositados, outros
de mesma espécie e qualidade (art. 85 do Código Civil) seriam entregues
em substituição.
E o referido ajuste indica, ainda, o armazenamento dos
grãos em silos também guardados pela Invivo, como os localizados em
Miguelópolis/SP,
Conceição
dos
Alagoas/MG,
Pirajuba/MG
e
Perdizes/MG (fls. 95 dos autos do processo no 1001262-90.2018.8.26.0210
versus fls. 10 do instrumento).
Fora isso, vê-se que, apesar de tentar a retirada dos
grãos armazenados antes mesmo da distribuição da recuperação judicial, o
pleito foi negado nos autos do AI no 2037611-26.2018.8.26.0000, que, sob
a relatoria do Des. Fabio Tabosa, da C. 29a Câmara de Direito Privado
desta Corte, já apontava para a existência de disputa dos mesmos grãos por
outros credores, agora integrantes do presente incidente.
Na esteira do que decidiu o i. magistrado, os credores
fiduciários, titulares de garantia constituída de grãos, pretendem, em
verdade, receber o valor em dinheiro e, se não fosse possível, arrestar
tantos bens quantos suficientes para honrar o compromisso contratual –
o que não transmuta um bem fungível em infungível -, não perseguir a
restituição daquela soja específica que estava em galpão.
De resto, tem-se que, respeitado o convencimento do i.
magistrado e do Procurador de Justiça oficiante, o registro do contrato no
Cartório de Registro de Títulos e Documentos do domicílio do devedor
como requisito da constituição da garantia fiduciária, segundo a
jurisprudência que está a se formar, também não convence.
Se é assim, atento à necessidade de tratamento paritário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
entre os credores, recomendável que o rateio dos valores seja proporcional,
de modo que, observada a extensão do crédito de cada um, promova-se,
paulatinamente, os respectivos pagamentos.
Nesse sentido, inclusive, preciosa lição do professor
Sérgio Campinho, que diz: Excepcionalmente poderá ocorrer concurso
entre alguns desses créditos denominados extraconcursais, caso faltem
recursos para o pagamento integral de seus titulares. Nessa situação,
observada a ordem estabelecida no art. 84, far-se-á o rateio proporcional
ao crédito de cada um dos integrantes da categoria que estiver sendo
paga, ante a verificação da exaustão dos recursos para o seu completo
atendimento.1
Por tais fundamentos, dou parcial provimento ao
recurso para determinar o rateio proporcional do pagamento dos credores
extraconcursais titulares de garantia de grãos.
Nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011,
editada pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, salvo oposição
expressa, eventuais declaratórios serão julgados em sessão virtual.
É como voto.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR
1 Curso de direito comercial : falência e recuperação de empresa. São Paulo: Saraiva Educação, 2018,
p. 383.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 39.106
Agravo de Instrumento no 2200333-70.2019.8.26.0000
Comarca: Guaíra
Agravante: Invivo Trading
Agravados: Campofert Comércio, Indústria, Exportação e Importação
Ltda. Em Recuperação Judicial, Campofert Comercio e Representações de
Produtos Agricolas Ltda(em recuperação judicial), Campofert Diesel Ltda.
– Em Recuperação Judicial, Campofert Armazéns Gerais Ltda., Campofert
de Miguelópolis Comércio Indústria Exportação e Importação Ltda Em
Recuperação Judicial, Campofert Minas Comércio Representações e
Transportes Ltda. (Em Recuperação Judicial) e Campo Norte Armazéns
Gerais Ltda.
Interessado: Laspro Consultores Ltda - Administrador Judicial
DECLARAÇÃO DE VOTO
Voto divergente:
Divirjo do r. entendimento da maioria e o faço porque
não conheceria o recurso e, no mérito, a ele negaria provimento.
A matéria é estranha à recuperação judicial. Os credores
que individualizaram a garantia são extraconcursais e não cabe ao
Administrador Judicial promover incidente visando atrair a matéria ao
Juízo Recuperacional.
Tendo
o
agravante
promovido
pedido
de
tutela
antecipada antecedente sob n. 1010174-18.2018.0100 perante a 13a Vara do
Foro Cível Central da Capital, este é o único juízo competente para apreciar
os atos decorrentes da execução do contrato de alienação fiduciária,
preventa a 29a Câmara de Direito Privado que, na Relatoria do Des. Fábio
Tabosa, em 18 de abril de 2018 apreciou recurso promovido pela ora
agravada.
Não conheceria o recurso e, no mérito, a ele negaria
provimento porque não cabe ao Juízo da recuperação deliberar sobre a
preferência da agravante sobre os demais créditos.
RICARDO NEGRÃO
3o JUIZ, COM VOTO VENCIDO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ARALDO DA COSTA TELLES
FD02C2B
8
8
Declarações de
Votos
RICARDO JOSE NEGRAO NOGUEIRA
FDE82F5
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2200333-70.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.